Tribunal: TJES
Processo: 5003298-68.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003298-68.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCO AURELIO SANTANA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5003298-68.2024.8.08.0035

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Recorrido: MARCO AURÉLIO SANTANA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. FURTO DE CABOS NA UNIDADE CONSUMIDORA.
IMÓVEL INAPTO AO RECEBIMENTO DE ENERGIA.
CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS E POSTERIOR NEGATIVAÇÃO.
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONCESSIONÁRIA SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA.
DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Embora a recorrente sustente a necessidade de "pedido formal de cancelamento", restou provado que a empresa requerida teve ciência inequívoca da impossibilidade de prestação do serviço, ao admitir que realizou inspeção técnica em janeiro de 2021, constatando a subtração dos cabos.

3 – A manutenção da cobrança, ainda que pela taxa mínima, de um serviço que a concessionária requerida sabe ser materialmente impossível de ser prestado viola o princípio da boa-fé objetiva, sendo evidente, ainda, que o formalismo administrativo não pode se sobrepor à realidade dos fatos, a saber, ausência de contraprestação que justifique o faturamento desde setembro de 2020.

4 -
Segundo vasta jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais pátrios, a indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.

5 – O
quantum
arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 5.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

6 – Em relação aos prejuízos materiais, qualquer valor pago após a data de inexigibilidade dos débitos (18/09/2020) configura pagamento sem causa, devendo ser restituído de forma simples, conforme bem lançado na sentença.

7 – Recurso conhecido e improvido. Condenação da parte recorrente em custas processuais. Sem condenação em honorários sucumbenciais (parte autora não se encontra assistida por advogado)
.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)